Tribunal: TJDFT
Processo: 0708818-08.2022.8.07.0017
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, IV, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSÁRIA. ABANDONO DO PROCESSO NÃO CARACTERIZADA. DECRETO-LEI No 911/69. NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA NÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. DEVOLVIDA PELO MOTIVO "ENDEREÇO INSUFICIENTE". CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO VERIFICADA. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. VIOLAÇÃO NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Da simples leitura do dispositivo legal, constata-se que, somente nas hipóteses descritas nos incisos II e III, haverá a intimação pessoal da parte para suprir a falta, no prazo de 5 (cinco) dias. O caso concreto, não se amolda a nenhuma das hipóteses acima descritas, porquanto o processo não ficou parado por mais de um ano, nem tampouco houve o abandono da causa por lapso temporal superior a trinta dias.
2. Nas ações de busca e apreensão de veículo, lastreadas em contratos revestidos de garantia de alienação fiduciária, é pressuposto legal para a provocação da atividade jurisdicional, a comprovação de que o devedor foi devidamente constituído em mora (artigo 3o, caput, do Decreto-Lei no 911/69).
3. Embora não se exija que a correspondência seja entregue em mãos ao destinatário, é imprescindível que o comprovante demonstre o envio da notificação ao endereço informado pelo devedor e, quando ausente, a comprovação de entrega no local.
4. Ao analisar os autos, observa-se que a instituição financeira tentou enviar a notificação para o endereço fornecido pelo devedor no contrato, contudo a correspondência sequer foi encaminhada ao local e foi devolvida ao remetente com a anotação “endereço insuficiente”. Desse modo, uma vez que a comunicação não se efetivou, porque não entregue ao destinatário, não houve a constituição do devedor em mora.
5. É cediço que a Constituição Federal consagra o princípio da razoável duração do processo. É inadmissível o trâmite por demasiado período de tempo. Nessa trilha, as alegações concernentes aos prejuízos decorrentes da inadimplência do devedor, na tentativa de ver sanada a inércia da instituição financeira quanto à prática de atos processuais, e os princípios processuais como o da economia processual e da instrumentalidade das formas, não têm o condão de assegurar a paralisação do trâmite processual de forma indefinida.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.